Tribunal: TJDFT
Processo: 0740052-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo da Conceição Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 70671338 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada pela agravante em desfavor de Primavera Veículos LTDA – ME (proc. n. 0008611-92.2013.8.07.0008), indeferiu o requerimento formulado pela recorrente para intimação da executada, por meio de sua sócia proprietária, para indicar bens à penhora, sob o fundamento de que a diligência seria inócua, porque diversas consultas foram realizadas sem êxito pelo juízo em sistemas informatizados, com o fim de localização de bens de propriedade da devedora para responderem pela dívida em cobrança. A apelante não comprovou o recolhimento do preparo, porque ela é beneficiária da justiça gratuita (Id 64092122 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], c/c 1.019, I[2], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;